Tribunal: STF
Processo: RE 1424559
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N. 6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Dissentir das conclusões do Tribunal de Justiça – quanto à natureza dos acréscimos financeiros provenientes do parcelamento especial – demandaria prévia análise da legislação local (Lei estadual n. 6.374/1989), providência inviável em sede recursal extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    3. Agravo interno desprovido.